Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-19.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004125-19.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATALIBIO COELHO - CPF: 224.725.259-15 (RECORRIDO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ATALIBIO COELHO - CPF: 224.725.259-15 (RECORRENTE), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:

RECURSOS INOMINADOS. PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A. e ATALIBIO COELHO
contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débito decorrente do contrato nº 979005721, no valor de R$ 6.086,37, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito decorrente de contrato de portabilidade de crédito consignado é exigível diante da alegada falha na operacionalização da consignação em benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se a negativação indevida gera direito à indenização por danos morais quando o autor não apresenta extratos completos dos cadastros restritivos de crédito para comprovação da inexistência de inscrições preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não reside na existência do contrato de portabilidade de crédito consignado, mas na falha na prestação do serviço consistente na não implementação dos descontos das parcelas diretamente no benefício previdenciário do consumidor, conforme pactuado.

A instituição financeira oferece produto de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário e assume o dever de operacionalizar a averbação necessária para viabilizar o desconto em folha, respondendo objetivamente pela falha na execução do serviço.

A documentação juntada aos autos demonstra que o contrato não foi devidamente averbado junto ao INSS, impedindo a realização dos descontos na modalidade consignada, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço.

A inadimplência posterior não pode ser imputada ao consumidor quando decorre da não efetivação da consignação pelo próprio banco, que negativou o nome do autor por débito cuja exigibilidade restou comprometida pela falha do fornecedor.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, nessas circunstâncias, não decorre do exercício regular de direito, mas de falha do serviço, o que justifica a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da negativação.

O pedido de indenização por danos morais exige a verificação da inexistência de inscrições legítimas preexistentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de anotações anteriores e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência de negativação preexistente capaz de afastar a presunção de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde pela falha na execução de contrato de crédito consignado quando não comprova a efetiva averbação do empréstimo para desconto em benefício previdenciário, tornando inexigível o débito e indevida a negativação do consumidor.

A ausência de apresentação de extratos completos dos cadastros restritivos de crédito impede a verificação de inscrições preexistentes e inviabiliza a condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes,
BANCO DO BRASIL S.A. e ATALIBIO COELHO
, contra a sentença (ID 344966401) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A decisão de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito referente ao contrato n.º 979005721, no valor de R$ 6.086,37, confirmou a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, em seu recurso (ID 344966403), sustenta a legitimidade da dívida e da negativação. Argumenta que a operação questionada é uma portabilidade de crédito consignado, contratada pelo autor em terminal de autoatendimento com uso de senha pessoal. Defende que agiu no exercício regular de um direito ao inscrever o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, uma vez que houve o pagamento de apenas três das setenta e cinco parcelas. Por fim, atribui ao órgão mantenedor do cadastro a responsabilidade pela notificação prévia do devedor.

Por sua vez, o autor,
ATALIBIO COELHO
, em seu recurso (ID 344966406), insurge-se exclusivamente contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Afirma que a negativação indevida, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
e que a apresentação do extrato de negativação juntado aos autos é prova suficiente do ato ilícito e do abalo sofrido, pugnando pela reforma da sentença neste ponto.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (
IDs
344966411 e 344966412), nas quais cada uma reitera seus argumentos e pugna pela manutenção da parte da sentença que lhe foi favorável e pela reforma da parte desfavorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O presente Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. Do Recurso do BANCO DO BRASIL S.A.

A instituição financeira recorrente busca a reforma da sentença para que se reconheça a legitimidade do débito e, por conseguinte, a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Contudo, suas razões não merecem prosperar.

O ponto fulcral da controvérsia, corretamente identificado pelo juízo de primeiro grau, não reside na existência da contratação em si, mas na manifesta falha em sua execução. A sentença não declarou a inexistência do negócio jurídico de portabilidade, mas sim reconheceu a falha na prestação do serviço, consistente na não operacionalização do desconto na modalidade pactuada: consignação em benefício previdenciário do INSS.

O próprio banco, em sua defesa (ID 344966378) e no recurso (ID 344966403), classifica a operação como "
BB CRED CONSIG PORTABILIDADE
", o que, pela própria nomenclatura, pressupõe que o pagamento das parcelas ocorreria mediante desconto direto no benefício previdenciário do autor. A documentação acostada pela instituição financeira (
IDs
344966382, 344966383, 344966387 e 344966388) corrobora que a natureza do contrato era consignada e vinculada ao convênio com o INSS.

A despeito disso, o banco não logrou êxito em comprovar que implementou os meios necessários para que os descontos ocorressem na forma contratada. Ao contrário, o autor demonstrou, por meio do histórico de empréstimos ativos junto ao INSS (ID 344966360), que o referido contrato não foi devidamente averbado para viabilizar a consignação. A responsabilidade por essa operacionalização, evidentemente, recai sobre a instituição financeira, que, ao oferecer e formalizar um produto de crédito consignado, assume o dever de executá-lo conforme a sua natureza.

A tese do recorrente de que o autor pagou algumas parcelas iniciais não tem o condão de sanar o vício na execução do contrato. Tais pagamentos, provavelmente efetuados por débito em conta enquanto o autor ainda era correntista, não afastam a falha principal do banco: a não efetivação da consignação em folha. A inadimplência posterior não pode ser imputada ao consumidor, que legitimamente esperava que os descontos ocorressem de forma automática em seu benefício, como é da essência do contrato consignado.

A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
e enunciado sumular nº 479 do S
uperior Tribunal de Justiça
:

Súmula n. 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A instituição financeira não demonstrou a regularidade da execução contratual, ônus que lhe incumbia, conforme estabelece a
Súmula 50 das Turmas Recursais de Mato Grosso
:
"A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"
.

Ao não operacionalizar o contrato na modalidade consignada e, posteriormente, negativar o nome do consumidor por uma inadimplência à qual não deu causa, o banco agiu de forma ilícita. A inscrição, portanto, não decorreu do exercício regular de um direito, mas de uma falha de serviço de sua exclusiva responsabilidade. Correta, pois, a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão definitiva da negativação.

Por fim, quanto à alegação de que a notificação prévia é dever do órgão de restrição de crédito, embora amparada pela
Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça
, tal argumento não socorre o recorrente, uma vez que a ilicitude da negativação não reside na ausência de notificação, mas na própria inexistência de um débito exigível do consumidor, dada a falha na execução do contrato.

Assim, o recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. deve ser
DESPROVIDO
.

II. Do Recurso de ATALIBIO COELHO

O autor recorre da parte da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. A decisão fundamentou-se na ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, o que impediu a verificação de negativações preexistentes, em observância à
Súmula 52 desta Turma Recursal.

A decisão de primeiro grau, neste ponto, mostra-se irretocável e alinhada à jurisprudência consolidada.

A caracterização do dano moral em casos de negativação indevida, embora frequentemente presumida
(
in
re

ipsa
)
, depende da demonstração de que a inscrição contestada foi a causa efetiva do abalo ao crédito e à honra do consumidor. Para tanto, é indispensável verificar se o nome do autor já não se encontrava maculado por outras anotações legítimas e preexistentes.

Nesse sentido, a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

De forma a instrumentalizar essa análise no âmbito dos Juizados Especiais, esta Turma Recursal consolidou o entendimento na
Súmula 52
, que dispõe:
"A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

Trata-se de uma regra de distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil), segundo a qual compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência de apontamentos anteriores que pudessem afastar a presunção do dano. No caso dos autos, o recorrente juntou apenas uma consulta pontual (ID 344966408), insuficiente para comprovar seu histórico de crédito nos últimos cinco anos, conforme exigido pelo verbete sumular.

A ausência de tal documento impede a verificação de um pressuposto essencial para a condenação em danos morais, qual seja, a inexistência de anotação preexistente legítima. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência do pedido indenizatório, por ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor, é a medida que se impõe.

Portanto, o recurso interposto por
ATALIBIO
COELHO
também não merece provimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente
ATALIBIO COELHO
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 344966409), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026